Tribunal: TJES
Processo: 5008536-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPINEFRINA AUTO-INJETÁVEL. MENOR COM RISCO DE ANAFILAXIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 E 1161 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento de Epinefrina (Adrenalina) Caneta Autoinjetável 0,15 mg a menor acometido por dermatite atópica, esofagite eosinofílica e alergias alimentares múltiplas, com histórico de anafilaxia.

O juízo de origem reconheceu a urgência da medida, a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou inicialmente o cumprimento ao Município, com atuação supletiva do Estado em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz dos Temas 500 e 1234 do STF; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS ou sem registro nacional, nos termos dos Temas 106 do STJ e 1161 do STF; (iii) saber se a tutela de urgência deve ser revogada diante da alegação de lesão à ordem e à economia públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência comum dos entes federativos para a promoção da saúde (arts. 23, II, e 196 da CF) fundamenta a responsabilidade solidária, conforme tese firmada no Tema 793 do STF, sendo desnecessária a inclusão da União quando o pedido pode ser satisfeito por qualquer dos entes.
5. A controvérsia não se subsume automaticamente ao Tema 500 do STF, pois a apresentação autoinjetável da epinefrina, embora sem registro para comercialização interna, possui autorização de importação pela ANVISA, incidindo o regime excepcional do Tema 1161.
6. O conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade clínica do medicamento, indicado para uso imediato em ambiente extra hospitalar, diante do risco concreto de anafilaxia. A existência do princípio ativo em ambiente hospitalar não configura substituto terapêutico adequado, considerada a necessidade de autoadministração imediata.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), especialmente em se tratando de criança submetida à proteção integral e prioritária (art. 227 da CF).
8. A invocação genérica de impacto orçamentário não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, ausente demonstração concreta de grave lesão à ordem ou à economia públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa, sem afastar a legitimidade passiva do Estado. 2. É cabível, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento sem registro nacional, mas com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica e a inexistência de substituto terapêutico adequado. 3. A apresentação autoinjetável de epinefrina constitui terapêutica específica e insubstituível quando demonstrado risco de anafilaxia com necessidade de uso imediato extra hospitalar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 19-Q; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, Tema 1161; STJ, REsp 1.657.156/MG (Tema 106).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008536-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: P. A. V. R. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPINEFRINA AUTO-INJETÁVEL. MENOR COM RISCO DE ANAFILAXIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 E 1161 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento de Epinefrina (Adrenalina) Caneta Autoinjetável 0,15 mg a menor acometido por dermatite atópica, esofagite eosinofílica e alergias alimentares múltiplas, com histórico de anafilaxia.

O juízo de origem reconheceu a urgência da medida, a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou inicialmente o cumprimento ao Município, com atuação supletiva do Estado em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz dos Temas 500 e 1234 do STF; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS ou sem registro nacional, nos termos dos Temas 106 do STJ e 1161 do STF; (iii) saber se a tutela de urgência deve ser revogada diante da alegação de lesão à ordem e à economia públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência comum dos entes federativos para a promoção da saúde (arts. 23, II, e 196 da CF) fundamenta a responsabilidade solidária, conforme tese firmada no Tema 793 do STF, sendo desnecessária a inclusão da União quando o pedido pode ser satisfeito por qualquer dos entes.
5. A controvérsia não se subsume automaticamente ao Tema 500 do STF, pois a apresentação autoinjetável da epinefrina, embora sem registro para comercialização interna, possui autorização de importação pela ANVISA, incidindo o regime excepcional do Tema 1161.
6. O conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade clínica do medicamento, indicado para uso imediato em ambiente extra hospitalar, diante do risco concreto de anafilaxia. A existência do princípio ativo em ambiente hospitalar não configura substituto terapêutico adequado, considerada a necessidade de autoadministração imediata.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), especialmente em se tratando de criança submetida à proteção integral e prioritária (art. 227 da CF).
8. A invocação genérica de impacto orçamentário não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, ausente demonstração concreta de grave lesão à ordem ou à economia públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa, sem afastar a legitimidade passiva do Estado. 2. É cabível, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento sem registro nacional, mas com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica e a inexistência de substituto terapêutico adequado. 3. A apresentação autoinjetável de epinefrina constitui terapêutica específica e insubstituível quando demonstrado risco de anafilaxia com necessidade de uso imediato extra hospitalar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 19-Q; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, Tema 1161; STJ, REsp 1.657.156/MG (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do Processo nº
5019146-95.2024.8.08.0035
, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Epinefrina (Adrenalina) Caneta Autoinjetável 0,15 mg em favor do menor
P.A.V.R.
, representado por sua genitora J.V.D.S.

Consta dos autos que o infante é acometido por dermatite atópica, esofagite eosinofílica e alergias alimentares múltiplas, com histórico de episódios de anafilaxia, tendo o Juízo de origem reconhecido, em juízo de cognição sumária, a urgência da providência postulada.

A decisão agravada, em síntese, deferiu a tutela de urgência para assegurar o fornecimento da caneta auto-injetora de epinefrina 0,15 mg, reconhecendo a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de assistência farmacêutica, com direcionamento inicial do cumprimento ao Município, sem prejuízo da atuação supletiva do Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em resumo: (i) a incompetência da Justiça Estadual e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo, ao argumento de que o medicamento pleiteado não possuiria registro na ANVISA, incidindo, por isso, os Temas 500 e 1234 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a não incorporação do fármaco às políticas públicas do SUS, com invocação dos parâmetros fixados no Tema 6 da repercussão geral, aduzindo não ter sido demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos; (iii) a inexistência de comprovação da ilegalidade do indeferimento administrativo e a impossibilidade de incursão judicial no mérito administrativo; (iv) a ausência de demonstração de inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; (v) a falta de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança, efetividade e acurácia do tratamento pretendido; (vi) a ausência de prova suficiente da imprescindibilidade clínica do insumo requerido; e (vii) a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas, postulando, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

No ID
13999570
foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, diante da natureza do bem jurídico tutelado, não se evidenciaram os requisitos aptos a justificar a suspensão da medida liminar deferida na origem.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando, em síntese: (i) a manutenção da competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão da União; (ii) a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida; (iii) a urgência e necessidade do fornecimento do medicamento em razão do risco de anafilaxia; (iv) a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (v) a adequação da tutela deferida, diante da comprovada hipossuficiência e da proteção prioritária devida à criança.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, assentando, em essência, que: (i) a controvérsia não se subsume, automaticamente, ao regime do Tema 500, porquanto a apresentação autoinjetável, embora sem registro sanitário para comercialização nacional, possui autorização de importação pela ANVISA; (ii) a tese firmada no Tema 1161 do STF admite, em caráter excepcional, o fornecimento estatal de medicamento sem registro, desde que presentes determinados requisitos; (iii) o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade clínica da caneta auto-injetora de epinefrina para uso imediato em ambiente extra hospitalar; e (iv) a peculiaridade do caso concreto, marcada por risco vital e proteção integral da criança, justifica a manutenção da tutela concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008536-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: P.A.V.R.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do Processo nº 5019146-95.2024.8.08.0035, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Epinefrina (Adrenalina) Caneta Autoinjetável 0,15 mg em favor do menor P.A.V.R., representado por sua genitora J.V.D.S.

Consta dos autos que o infante é acometido por dermatite atópica, esofagite eosinofílica e alergias alimentares múltiplas, com histórico de episódios de anafilaxia, tendo o Juízo de origem reconhecido, em juízo de cognição sumária, a urgência da providência postulada.

A decisão agravada, em síntese, deferiu a tutela de urgência para assegurar o fornecimento da caneta auto-injetora de epinefrina 0,15 mg, reconhecendo a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de assistência farmacêutica, com direcionamento inicial do cumprimento ao Município, sem prejuízo da atuação supletiva do Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em resumo: (i) a incompetência da Justiça Estadual e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo, ao argumento de que o medicamento pleiteado não possuiria registro na ANVISA, incidindo, por isso, os Temas 500 e 1234 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a não incorporação do fármaco às políticas públicas do SUS, com invocação dos parâmetros fixados no Tema 6 da repercussão geral, aduzindo não ter sido demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos; (iii) a inexistência de comprovação da ilegalidade do indeferimento administrativo e a impossibilidade de incursão judicial no mérito administrativo; (iv) a ausência de demonstração de inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; (v) a falta de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança, efetividade e acurácia do tratamento pretendido; (vi) a ausência de prova suficiente da imprescindibilidade clínica do insumo requerido; e (vii) a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas, postulando, ao final, o provimento do recurso para revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

No ID 13999570 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, diante da natureza do bem jurídico tutelado, não se evidenciaram os requisitos aptos a justificar a suspensão da medida liminar deferida na origem.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando, em síntese: (i) a manutenção da competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão da União; (ii) a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida; (iii) a urgência e necessidade do fornecimento do medicamento em razão do risco de anafilaxia; (iv) a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (v) a adequação da tutela deferida, diante da comprovada hipossuficiência e da proteção prioritária devida à criança.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, assentando, em essência, que: (i) a controvérsia não se subsume, automaticamente, ao regime do Tema 500, porquanto a apresentação autoinjetável, embora sem registro sanitário para comercialização nacional, possui autorização de importação pela ANVISA; (ii) a tese firmada no Tema 1161 do STF admite, em caráter excepcional, o fornecimento estatal de medicamento sem registro, desde que presentes determinados requisitos; (iii) o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade clínica da caneta auto-injetora de epinefrina para uso imediato em ambiente extra hospitalar; e (iv) a peculiaridade do caso concreto, marcada por risco vital e proteção integral da criança, justifica a manutenção da tutela concedida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, todavia, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento da Epinefrina (Adrenalina) Caneta Autoinjetável 0,15 mg ao menor P.A.V.R., representado por sua genitora.

Inicialmente, cumpre registrar que a moldura constitucional do caso é inequívoca. Dispõe a Constituição da República:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II -
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

(...)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tais dispositivos revelam a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

A jurisprudência pátria, com base na hermenêutica constitucional e legal voltada à tutela da dignidade da pessoa humana ampara plenamente a pretensão recursal. O art. 227 da Constituição Federal e os arts. 2º e 19-Q/R da Lei nº 8.080/90 conferem respaldo normativo à intervenção jurisdicional sempre que verificada a omissão do Poder Público em garantir o acesso integral à saúde.

Registra-se que Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos foi firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, como mencionado e demonstrado nos precedentes colacionados, não havendo fundamento jurídico para exclusão do Estado da obrigação.

O direito à saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, não pode ser relativizado, sob pena de incorrer-se em proteção deficiente do Estado, vedada pelo princípio da proporcionalidade em sua dimensão negativa.

Importante sublinhar que se trata de direito fundamental à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF/88), de caráter indisponível, cujo atendimento imediato impõe-se ao Poder Público independentemente de regulamentação infraconstitucional.

A respeito do tema em debate trago os precedentes recentes abaixo:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS.
MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TOD, TDAH E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG – 54 comprimidos por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 comprimidos por mês. O agravante, menor de 9 anos, apresenta diagnóstico de Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em laudos médicos que indicam a necessidade dos medicamentos solicitados, não padronizados no SUS, para o tratamento das referidas patologias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de analisar a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo médico anexado aos autos, assinado por especialista, demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento do agravante, indicando que o paciente apresentou melhora significativa e necessita manter o uso contínuo dos fármacos
. 4. O Juízo a quo fundamentou a negativa no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu que o SUS dispõe de medicamentos semelhantes. Contudo, tal parecer não afastou a comprovação médica de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são eficazes no caso concreto. 5. O Tema 106 do STJ exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Todos os requisitos estão preenchidos no caso em análise. 6. O agravante é menor, oriundo de família hipossuficiente, e a negativa de fornecimento pode comprometer gravemente o desenvolvimento e o tratamento das patologias diagnosticadas, sendo prudente garantir a continuidade do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imprescindibilidade de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser comprovada por laudo médico fundamentado, que ateste a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo sistema público de saúde. 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. 3. Em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade, é prudente deferir a continuidade do tratamento médico comprovado como eficaz, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024. (Data: 17/Mar/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5012022-69.2024.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência à Saúde) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.
No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido.

(TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Registro que a controvérsia não pode ser analisada apenas pela regra geral do Tema 500, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161, estabeleceu exceção específica para hipótese em que o medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tenha a sua importação autorizada pela agência reguladora. A tese firmada foi expressa: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”.

É precisamente esse o quadro delineado nos autos e sublinhado no parecer ministerial: a apresentação autoinjetável da epinefrina não possui registro sanitário para comercialização interna, mas conta com autorização de importação, circunstância que afasta a incidência mecânica da vedação geral do Tema 500 e desloca o exame para o regime excepcional do Tema 1161.

O caso concreto possui uma singularidade fático-jurídica incontornável: não se cuida, em rigor, de discussão ordinária sobre fármaco meramente não incorporado; cuida-se de apresentação auto-injetável de epinefrina, destinada ao uso extra hospitalar imediato em situações de anafilaxia, cuja necessidade decorre da urgência vital do quadro clínico da criança. O acervo documental, tal como destacado pelo Ministério Público, demonstra que o menor apresenta alto risco de anafilaxia, sendo expressamente indicada pelo especialista a manutenção do porte contínuo da caneta autoinjetora de epinefrina 0,15 mg, considerada medicação de primeira linha para reversão imediata do evento agudo e para redução do risco de óbito por sufocação ou choque.

Nessa perspectiva, a argumentação do agravante, construída em torno da ausência de padronização administrativa, não enfrenta o dado central do processo: a utilidade terapêutica aqui perseguida não se esgota na mera disponibilização do princípio ativo em abstrato, mas sim na possibilidade concreta de autoadministração imediata em ambiente extra hospitalar, o que constitui justamente a razão de ser da apresentação postulada.

Vale dizer: não basta afirmar que o SUS dispõe do princípio ativo em ambiente hospitalar, se o quadro clínico descrito nos autos exige acesso instantâneo ao medicamento no exato momento da crise anafilática, inclusive fora de unidade de saúde. A equivalência farmacológica abstrata não se confunde com equivalência terapêutica concreta.

O parecer ministerial foi preciso ao assinalar que, embora o princípio ativo epinefrina exista e seja utilizado no âmbito hospitalar, a caneta autoinjetável se mostra imprescindível para o manejo imediato de reações alérgicas graves, justamente por viabilizar o uso instantâneo em ambiente extra hospitalar. A inexistência de substituto terapêutico adequado, para os fins do Tema 1161, deve ser compreendida em perspectiva funcional e concreta, e não meramente nominal.

Em casos de anafilaxia, a janela temporal de resposta é diminuta. A terapêutica útil é aquela disponível no momento da crise, e não aquela cujo acesso dependa de deslocamento a unidade de saúde, triagem, prescrição subsequente e administração hospitalar. Logo, a mera existência do fármaco em outra apresentação ou em outro ambiente de dispensação não descaracteriza a ausência de substituto adequado para a necessidade específica do paciente.

O parecer ministerial, amparado na documentação clínica juntada aos autos originários, é categórico ao registrar que o menor, então com 3 anos e 5 meses de idade, apresenta diagnóstico de dermatite atópica, esofagite eosinofílica, alergias alimentares múltiplas mediadas por IgE e alergia à formiga, encontrando-se em situação de alto risco de anafilaxia, com indicação médica expressa para o porte contínuo da caneta auto-injetora de epinefrina 0,15 mg.

A imprescindibilidade clínica, portanto, não é uma inferência benevolente do julgador; é dado extraído do próprio acervo médico, reiterado pelo órgão ministerial e coerente com a natureza fulminante das crises anafiláticas. Onde há risco real de sufocação, colapso circulatório e óbito, a providência jurisdicional não pode ser paralisada por formalismos incapazes de tutelar, com a urgência necessária, o bem jurídico maior.

Também não merece acolhimento a tese de grave lesão à ordem e à economia públicas.

Em matéria de saúde, a invocação genérica da reserva administrativa ou de impacto orçamentário não prevalece, por si só, contra situação individual concretamente demonstrada, sobretudo quando em jogo a proteção da vida e da integridade física de criança em situação de vulnerabilidade. O direito à saúde, no desenho constitucional brasileiro, não se reduz a proclamação programática; constitui dever jurídico exigível, a ser concretizado mediante atuação coordenada dos entes federados.

Ademais, o deferimento da tutela de urgência na origem foi dirigido a situação específica, individualizada, lastreada em relatório médico e em risco clínico definido. Não se identifica, portanto, qualquer demonstração concreta, específica e imediata de abalo sistêmico à ordem ou à economia públicas que justifique a supressão da tutela deferida.

Há, ainda, uma dimensão axiológica que não pode ser minimizada. A parte beneficiária da tutela é criança, titular de proteção integral e prioritária. Em hipóteses como a presente, o processo não lida apenas com uma disputa sobre fluxos administrativos de dispensação farmacêutica; lida, em verdade, com a aptidão do ordenamento para responder, em tempo útil, a risco concreto de desfecho letal.

A prestação jurisdicional, nesses casos, não subverte a separação dos poderes. Antes, atua precisamente na zona em que a Constituição reclama tutela efetiva dos direitos fundamentais.

Por isso mesmo, a decisão agravada deve ser mantida. O conjunto documental disponível, examinado em cognição própria desta fase, evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, consubstanciada na prova médica da necessidade do insumo, e perigo de dano, traduzido no risco de anafilaxia e de morte súbita na ausência de medicação pronta para uso.

Registro, por fim, que a conclusão ora adotada harmoniza-se, ainda, com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso.

Em suma, nenhum dos fundamentos articulados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO revela aptidão para infirmar a decisão agravada.

Destarte, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção. Sobre o tema:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE ANAFILAXIA.
Responsabilidade solidária dos entes federados. Pretensão de fornecimento de canetas de epinefrina autoinjetável. Direito à saúde. Dever do Estado
. Princípio da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Ausência de capacidade financeira do núcleo familiar. Inexistência do óbice ao fornecimento. Precedentes. Redução do valor da multa diária, limitada a teto. Precedentes. Recurso voluntário improvido e remessa necessária parcialmente provida. (TJSP; AC 1000782-55.2019.8.26.0153; Ac. 16903913; Cravinhos; Câmara Especial; Rel. Des. Claudio Teixeira Villar; Julg. 30/06/2023; DJESP 08/08/2023; Pág. 2772) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EPINEFRINA. INCORPORADO NA LISTA DO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES
. HONORÁRIOS REDUZIDOS PARA O MUNICÍPIO. O medicamento postulado pela parte apelada está incorporado na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, de acordo com o RENAME, razão pela qual desnecessária a inclusão da União no polo passivo. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em Lei para si. Cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso igualitário e universal às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 241 da Constituição Estadual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma,
devem os Entes apelantes, de forma solidária, fornecer à parte autora o medicamento postulado, nos termos da sentença
. Verba honorária devida pelo Município reduzida, considerando os critérios legais e parâmetros adotados por esta Câmara em ações idênticas patrocinadas pela Defensoria Pública. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; APL-RN 5009848-43.2019.8.21.0019; Novo Hamburgo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 26/08/2022; DJERS 26/08/2022) (destaquei)

Ante o exposto, e consolidando a liminar a seu tempo concedida, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar